Tribunal: TJDFT
Processo: 0003595-02.2004.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0003595-02.2004.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO ELEUTERIO DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O ANTÔNIO ELEUTÉRIO DA SILVA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 54250748. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator